Tribunal: TJSP
Processo: 1009980-03.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de dano – Conversão à esquerda sem observância dos cuidados – Distância de segurança lateral, velocidade e condições de circulação do local não observadas – Circunstâncias de trânsito que exigiam maior cautela – Veículos maiores que têm responsabilidade sobre os menores – Culpa demonstrada – Lucros cessantes não demonstrados – Remuneração variável – Sem

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de dano – Conversão à esquerda sem observância dos cuidados – Distância de segurança lateral, velocidade e condições de circulação do local não observadas – Circunstâncias de trânsito que exigiam maior cautela – Veículos maiores que têm responsabilidade sobre os menores – Culpa demonstrada – Lucros cessantes não demonstrados – Remuneração variável – Sem demonstração sobre a remuneração percebida ao tempos dos fatos – Gastos listados que não são efeito direto e imediato da conduta ilícita – Condenação direta e solidária da seguradora com o segurado ao pagamento da indenização devida, nos limites contratados na apólice – Possibilidade – Inteligência do Recurso Especial Repetitivo no 925.130/SP – E também da Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça.

Apelação interposta por Mapfre Seguros Gerais S.A. provida.

Apelação interposta por Transcabral Transportes Ltda. Epp parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009980-03.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A e TRANSCABRAL TRANSPORTES
LTDA EPP, é apelado JURANDIR DANTAS GICO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação interposta por
Mapfre Seguros Gerais S.A., e deram parcial provimento ao recurso interposto por
Transcabral Transportes Ltda. Epp. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009980-03.2018.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelantes: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A e TRANSCABRAL TRANSPORTES
LTDA EPP
Apelado: Jurandir Dantas Gico
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33735)
ACIDENTE DE VEÍCULO
Reparação de dano

Conversão à esquerda sem observância dos cuidados
Distância de segurança lateral, velocidade e
condições de circulação do local não observadas

Circunstâncias de trânsito que exigiam maior cautela
Veículos maiores que têm responsabilidade sobre os
menores
Culpa demonstrada
Lucros cessantes
não demonstrados
Remuneração variável
Sem
demonstração sobre a remuneração percebida ao
tempos dos fatos – Gastos listados que não são efeito
direto e imediato da conduta ilícita
Condenação
direta e solidária da seguradora com o segurado ao
pagamento
da
indenização
devida,
nos
limites
contratados na apólice
Possibilidade
Inteligência
do Recurso Especial Repetitivo no 925.130/SP
E
também da Súmula no 543 do Superior Tribunal de
Justiça.
Apelação interposta por Mapfre Seguros Gerais S.A.
provida.
Apelação interposta por Transcabral Transportes Ltda.
Epp parcialmente provida.
Trata-se de apelação interposta por MAPFRE SEGUROS
GERAIS S.A. (fls. 243/249) e TRASNCABRAL TRANSPORTES LTDA. EPP (fls.
252/261) contra a r. sentença de fls. 220/222, proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara
Cível do Foro Regional do Tatuapé da Comarca desta Capital, Dr. Luis Fernando
Nardelli, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação
principal movida por JURANDIR DANTAS GICO e na lide secundária movida pela
TRANSCABRAL, para condenar as apelantes no pagamento de R$ 2.767,00 e R$
14.000,00, corrigidos desde o ajuizamento da demanda, acrescidos de juros a partir
da citação. Além disso, em relação à lide principal, condenou as apelantes no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Também
condenou a apelante MAPFRE no pagamento de custas e despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relacionadas à lide secundária, assim como no pagamento de honorários
advocatícios à TRANSCABRAL no valor de R$ 2.000,00.
A apelante MAPFRE faz síntese dos fatos. Questiona a
indenização por lucros cessantes, entendendo-os não comprovados. Nega seja
razoável o valor de R$ 14.000,00 para indenização pelos dias em que o veículo ficou
na oficina. Indica os limites legais para a fixação dos honorários advocatícios. Faz
menção aos limites da apólice. Postula o provimento do recurso.
A
apelante
TRANSCABRAL
questiona
os
lucros
cessantes. Nega a comprovação. Atribui culpa exclusiva ao apelado. Nega o ato
ilícito de sua parte. Refuta documentos. Reconhece a sentença como extra petita.
Faz referência ao período indicado pelo apelado para aferição dos lucros cessantes.
Postula o provimento do recurso.
Transcurso do prazo sem oferta de contrarrazões (cf.
certidão de fls. 266).
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso os recursos em seus regulares efeitos.
Existiu preparo.
Não há arguição de intempestividade.
Assim, presentes os pressupostos, conheço dos recursos.
Não há que se falar em conhecimento fora do pedido.
Às fls. 11, há pedido certo para a indenização pelos lucros
cessados, limite do qual o MM. Juízo 'a quo' não se afastou.
No boletim de ocorrência de fls. 16/18, constou que o
apelado estava parado no farol da Av. Ema, altura 3765, do lado direito da pista. Por
sua vez, à esquerda, para entrara na Francisco Fett, estava o veículo de propriedade
da TRANSCABRAL. Então, a carreta foi entrar à esquerda, quando terminou de
passar o farol, atingiu o veículo do apelado na lateral traseira esquerda.
Essa versão foi repisada pelo apelado em sua inicial.
A ilustração de fls. 40/41 esclarece sobre a dinâmica
apresentada pelo apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em resposta, a apelante TRANSCABRAL confessa que,
quando do acidente, “já se encontrava em manobra final à esquerda” (fls. 86). E, em
apelação, repisa a confissão, indicando que “a apelante já havia efetuado sua
manobra à esquerda” (fls. 253).
Em
que
pesem
as
alegações
da
apelante
TRANSCABRAL, o quadro probatório e a confissão (artigo 319 do Código de
Processo Civil) confirmam a dinâmica dos fatos apresentada pelo apelado.
Ora, “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de
seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito” (artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro).
E, nos termos do artigo 34 do Código de Trânsito
Brasileiro, caso “(...) queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode
executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou
vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
Não bastasse, o artigo 29, § 2o, do Código de Trânsito
Brasileiro, acrescenta que, respeitadas as normas de circulação e conduta, os
veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores.
Era obrigação do condutor do veículo de propriedade da
apelante TRANSCABRAL, ao realizar a conversão à esquerda, observar o tamanho
do veículo e a distância lateral mantida dos veículos que se seguiam na mesma mão
de direção, a fim de evitar danos.
O que se vê é que o condutor do veículo de propriedade
da apelante TRANSCABRAL não teve o zelo necessário para a realização da
manobra, pois desconsiderou sua localização, a velocidade daqueles veículos que se
conduziam pela mesma via, bem como a necessidade de manutenção de segura
distância lateral.
Agindo assim, sem atenção a regras básicas de trânsito, o
condutor do veículo de propriedade da apelante TRANSCABRAL deu causa ao
acidente e aos prejuízos suportados pelo apelado.
Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato
ilícito, configurado o dano, comprovada a culpa e existindo nexo de causalidade, nos
termos do artigo 927 do Código Civil, impõe-se o dever de reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a apelante TRANSCABRAL é responsável pelos atos de
seus prepostos (artigo 932, inciso III, do Código Civil).
A indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944
do Código Civil).
Não há questionamento para a extensão dos danos
materiais, pagamento da franquia, condição para o conserto do veículo do apelado
(fls. 28).
As partes questionam a indenização pelos lucros
cessantes, com razão.
Nos termos do prescrito pelo artigo 402 do Código Civil, as
perdas e danos devidas abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que
razoavelmente deixou de ganhar. E acrescenta o artigo 403 do Código Civil que as
perdas e danos só incluem os prejuízo efetivos e os lucros cessantes por efeito direto
e imediato da conduta ilícita.
O apelado diz-se corretor, sendo remunerado por
comissão quando obtém sucesso na aproximação das partes para a celebração de
contratos de seguro (fls. 36 e 63).
De fato, é da experiência que o corretor dependa do
veículo automotor para facilitar o exercício de sua atividade profissional.
Contudo, era indispensável a demonstração certa sobre a
extensão daquilo que se deixou de ganhar enquanto o veículo estava em oficina para
a realização dos reparos decorrentes do acidente causado pela apelante
TRANSCABRAL.
O MM. Juízo 'a quo' determinou, por mais de uma vez, o
esclarecimento a respeito do valor pretendido para indenização das perdas e danos,
indicando a necessidade de reunião de documentos comprobatórios (fls. 37 e 60).
E o apelado reuniu somente as planilhas de fls. 42/57 e
63; 67.
Em que pese o entendimento do MM. Juízo 'a quo', reputo
insuficientes as notas fiscais de fls. 19/20 e as planilhas de fls. 42/57 e 63; 67 para a
comprovação dos lucros cessados.
O acidente ocorreu em 28.11.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Permite a regra de experiência a conclusão de que a
remuneração por comissão é variável.
E o apelado não trouxe demonstração a respeito da
remuneração média percebida ao tempo do acidente e do período de impossibilidade
de utilização do veículo, conforme era seu ônus (artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil).
As notas fiscais datam de janeiro de 2018 (fls. 19) e julho
de 2018 (fls. 20), não permitindo conclusão sobre a perenidade da remuneração.
Os gastos de fls. 63 não podem ser repassados à apelante
TRANSCABRAL, pois não são efeito direto e imediato da conduta ilícita praticada
pelo preposto dela.
De mais a mais, destaco que o próprio apelado indica, no
item 33 de sua inicial (fls. 10), visar o valor “cobrir os gastos de: combustível, visitas
em diversas comarcas, estacionamento, proventos para o lar, manutenção do
veículo, etc.”, despesas em maioria não realizadas, já que o veículo estava em
oficina para reparos, e estranhas à natureza dos lucros cessados.
Registro, ainda, que a última declaração de imposto de
renda do apelado não revela a remuneração pretendida como lucros cessados (fls.
138 e 269/272).
Portanto, a indenização pelos lucros cessantes deve ser
afastada, é o pedido improcedente nesta parte.
Aplicável a tese fixada pela Segunda Seção do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 925.130/SP
ocorrido em 08/02/2012, submetido ao rito prescrito pelo artigo 1.036 do Novo
Código de Processo Civil (revogado artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1.973) em razão da multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão
de direito e de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, para limitação da
responsabilidade aos limites da apólice:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E
SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em
ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora
denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 2.
Recurso especial não provido”.
Além disso, o teor da Súmula no 537: “Em ação de
reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou
contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o
segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na
apólice” (DJE em 15.6.2015).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto por
MAPFRE e parcial provimento ao recurso interposto por TRANSCABRAL, para
afastar a indenização no valor de R$ 14.000,00, pois não demonstrados os lucros
cessantes, e circunscrever a responsabilidade da seguradora aos limites do contrato.
Em aplicação ao prescrito pelo artigo 85, § 1o, do Código
de Processo Civil, condeno o apelado no pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o benefício econômico obtido pelas apelantes,
observada a gratuidade da justiça (fls. 147).
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator